Tribunal: STF
Processo: RE 1301938
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão assim ementado (eDOC 31, p.1): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES ERRO MATERIAL CONSTATADO ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO HIPÓTESE DE NOVO JULGAMENTO. Constatado erro material no acórdão embargado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e promover novo julgamento. APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 ART. 231 DO CTB - LEI FEDERAL Nº 13.855/2019 APREENSÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE. - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão nos autos da Arg. Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, tornou incabível imposição de penalidade de apreensão de veículo por transporte irregular, por aplicação da Lei Estadual nº 19.445/2011, por ser mais gravosa que aquela estabelecida, em redação anterior do Código de Trânsito Brasileiro. - A Lei Federal nº 13.855/2019, com vigência a partir de 09 de outubro de 2019, alterou o art. 231 Código de Trânsito Brasileiro, para autorizar a remoção/apreensão de veículo utilizado em transporte irregular de passageiros. V.v. APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS APREENSÃO DO VEÍCULO E MULTA SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 6º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 MEDIDA ADMINISTRATIVA MAIS GRAVOSA DO QUE A PREVISTA NO ART. 231, VII, DO CTB. Nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, a competência para legislar sobre matéria de trânsito e transporte é privativa da União. A Lei Estadual nº 19.445/11, ao elencar a apreensão do veículo como uma das penalidades àquele que pratica transporte clandestino, estabelece penalidade mais severa ao infrator do que aquela trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 art. 231, inciso VIII), que, além da pena de multa, permite apenas a sua remoção, como medida administrativa. Com o advento da 13.855/19, que determina a aplicação da penalidade de remoção à infração de transporte clandestino de passageiros, restou superado o entendimento firmado no REsp nº 1.144.810/MG, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, já que o artigo §1º, do artigo 271, do CTB, expressamente condiciona a restituição do veículo ao prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 22, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal) (eDOC 38).



    Alega que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 546 da repercussão geral (eDOC 47).



    A primeira Vice-Presidência do TJ/MG então, encaminhou os autos ao órgão de origem para que fosse exercido o juízo de retratação (eDOC 50, p. 5-7).



    O acórdão proferido, em sede de retratação, está assim ementado (eDOC 54, p. 11): 



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO E MULTA – SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 6º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 – MEDIDA DMINISTRATIVA MAIS GRAVOSA DO QUE A PREVISTA NO ART. 231, VII, DO CTB. Nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, a competência para legislar sobre matéria de trânsito e transporte é privativa da União. A Lei Estadual nº 19.445/11, ao elencar a apreensão do veículo como uma das penalidades àquele que pratica transporte clandestino, estabelece penalidade mais severa ao infrator do que aquela trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 – art. 231, inciso VIII), que, além da pena de multa, permite apenas a sua remoção, como medida administrativa. Com o advento da 13.855/19, que determina a aplicação da penalidade de remoção à infração de transporte clandestino de passageiros, e o julgamento do Tema nº 546 pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o condicionamento de liberação de entrega do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração. 



    Em seguida, o Tribunal a quo determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 50, pp.23-24). 



    É o relatório. Decido 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 



    É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município. 




    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente